Tribunal: STF
Processo: ARE 703639
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental. Servidor. Militar. Princípios da legalidade, da prestação jurisdicional e do devido processo legal. Prequestionamento. Ausência. Vantagens remuneratórias. Natureza. Extensão a todas as graduações da corporação. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. No ARE nº 650.806/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Plenário da Corte concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à existência ou não de direito à “equiparação dos valores recebidos a título de Adicional de Local de Exercício (ALE) ou Operacional de Localidade (AOL) entre todos os policiais civis e militares da ativa”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.